Tribunal: TJSP
Processo: 2061014-43.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA APÓS REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRETENSÃO DE REFORMA SOB O ARGUMENTO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO E PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO LEGAL, PEREMPTÓRIO E DE CONHECIMENTO OBRIGATÓRIO PELOS PATRONOS. NATUREZA COGENTE DAS SANÇÕES PROCESSUAIS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA APÓS REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRETENSÃO DE REFORMA SOB O ARGUMENTO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO E PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO LEGAL, PEREMPTÓRIO E DE CONHECIMENTO OBRIGATÓRIO PELOS PATRONOS. NATUREZA COGENTE DAS SANÇÕES PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS NO COMANDO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.